Tribunal: TJDFT
Processo: 0722580-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. CONTAS APRESENTADAS. PARTE AUTORA. CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. Nos termos dos artigos 550 e seguintes do Código de Processo Civil, a ação de exigir contas se divide em duas fases: na primeira, decide-se pela obrigação ou não de exigir as contas e, na segunda, decide-se acerca de eventual quantum do crédito ou débito. Se a discussão envolvendo a legitimidade ativa das autoras para ajuizar a ação de exigir contas já foi enfrentada na sentença de primeira fase, bem como pelo Tribunal, ao julgar o primeiro recurso de apelação, não há como conhecer novamente dessa matéria, em novo apelo, que busca combater a segunda sentença prolatada na ação de exigir contas. Nesse momento, a discussão principal envolve o quantum do crédito ou débito perseguido. Determinada a apresentação de contas pelos réus, não podem eles supor que os documentos apresentados com a contestação, na primeira fase da demanda, equivalem às contas exigidas.